Tribunal: TJSP
Processo: 2286561-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Agravo contra decisão que recebeu a inicial. Demanda que debate a suposta omissão de agentes públicos diante da confirmação, pelos trabalhos da comissão de sindicância, das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, na análise do contrato firmado para execução de serviços de traçado da pista de caminhada e ciclovia do Parque

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Agravo contra decisão que recebeu a inicial. Demanda que debate a suposta omissão de agentes públicos diante da confirmação, pelos trabalhos da comissão de sindicância, das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, na análise do contrato firmado para execução de serviços de traçado da pista de caminhada e ciclovia do Parque Urbano Municipal. Aplicação retroativa da Lei n.o 14.230/2021, que introduziu alterações à Lei de Improbidade Administrativa. Possibilidade. Aplicação imediata das normas de direito processual e retroação benéfica das normas de direito material, dado que a legislação se encontra sob o regime constitucional do Direito Sancionador. Vícios da inicial que possuem natureza sanável, a obstar o reconhecimento da inépcia na presente via recursal. Anulação da decisão e devolução dos autos à origem para emenda da inicial, adequando-a à nova legislação.
Recurso provido, com determinação.